Tribunal: TJSP
Processo: 0317660-22.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – Cobrança – Procedência – Recurso suspenso por decisão superior – Composição firmada pelas partes – Pedido de homologação e desistência do prosseguimento – Acolhimento – Perda do objeto – Homologação que se declara a teor do disposto pela alínea "b", inciso III, do artigo 487 do CPC – PROCESSO EXTINTO, RECURSO PREJUDICADO, remessa determinada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000680561
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0317660-22.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
BRADESCO SA, é apelado THEREZA TRAINA ROVERATTI.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO MENDES.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ELCIO TRUJILLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0317660-22.2009.8.26.0000 -Voto no 37526
2
Apelação n° 0317660-22.2009.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
Ação:
Contratos de Consumo Bancários Expurgos Inflacionários
Apte(s).:
Banco Bradesco S/A
Apdo(a)(s).:
Thereza Traina Roveratti
Voto no 37526
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS Cobrança Procedência
Recurso suspenso por decisão superior Composição firmada
pelas partes
Pedido de homologação e desistência do
prosseguimento
Acolhimento
Perda do objeto

Homologação que se declara a teor do disposto pela alínea “b”,
inciso III, do artigo 487 do CPC PROCESSO EXTINTO,
RECURSO PREJUDICADO, remessa determinada.
Vistos.
Trata-se de ação de cobrança de diferenças
de crédito em investimento bancário julgada procedente pela r. sentença
constante de fls. 129/140, de relatório adotado.
Inconformado, cuidou o agente financeiro
requerido de interpor recurso em busca de alteração sob o argumento de que
não tinha responsabilidade pela exclusão diante política de governo adotada
na época (fls. 146/159).
Recebido (fls. 162) e impugnado (fls. 164/180 ).
É o relatório.
Cobrança de crédito decorrente de aplicação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0317660-22.2009.8.26.0000 -Voto no 37526
3
financeira diante implementação de planos econômicos pelo governo federal.
O tema, tormentoso, com milhares de ações,
resultou, por seus processos, posto em suspensão até apreciação final e
definitiva pelos Tribunais Superiores.
Nesse interregno, a composição firmada
pelas partes (fls. 185/188), tornando prejudicado o apelo diante perda do objeto e,
com a homologação que ora se declara letra “b”, inciso III, do art. 487, do
CPC a motivar, também, nesta oportunidade, a extinção integral do feito com
determinação de remessa, em retorno, para a origem.
Ante
o
exposto,
HOMOLOGADA
a
composição e declarada a extinção do feito, PREJUDICADO resulta o apelo.
ELCIO TRUJILLO
Relator